Tribunal: TJPA
Processo: 0810208-38.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810208-38.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SILVA SERRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iii) a adequação da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo resta prejudicada diante da superveniência de decisão judicial que apreciou os embargos de declaração e a resposta à acusação, afastou a absolvição sumária, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13/07/2026 e determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu não localizado, configurando perda superveniente do objeto quanto a esse fundamento.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisório, que registram a apreensão de 25,1g de crack e 11,3g cocaína destinados à comercialização.

5. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, da utilização de adolescente na dinâmica delitiva, da reincidência específica do paciente em crimes de tráfico de drogas e do elevado risco de reiteração criminosa, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante do contexto fático evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Teses de julgamento
: 1. A superveniência de atos processuais que sanam a alegada demora na marcha processual, com apreciação de manifestações defensivas e designação de audiência de instrução e julgamento, acarreta a perda superveniente do objeto da alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2. A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos indicativos da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e do risco à ordem pública, especialmente em hipóteses de reincidência específica e elevado risco de reiteração criminosa. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o perigo decorrente do estado de liberdade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0806311-02.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 19/05/2026; TJPA, HC nº 0818043-48.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 18/03/2025; TJPA, HC nº 0805297-80.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira, julgado em 12/05/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Raimundo Nonato Silva Serra
, em face de ato do
Juiz da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA
, na Ação Penal nº 0805550-82.2025.8.14.0136, em que figura como réu pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06).

O impetrante sustenta que o paciente se encontraria submetido a constrangimento ilegal, em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa, porquanto estaria preso cautelarmente desde 13/11/2025 sem avanço significativo da ação penal originária nº 0805550-82.2025.8.14.0136. Aduz que o processo estaria paralisado em razão da não localização do corréu solto para citação, circunstância que, segundo afirma, não pode justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Argumenta que houve inércia jurisdicional, diante da ausência de apreciação integral da resposta à acusação, bem como dos embargos de declaração opostos pela defesa, além da inexistência de designação de audiência de instrução e julgamento.

Sustenta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, conforme previsão dos artigos 312 e 313 do CPP, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

(ID 35673379).

Requer, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do alegado excesso de prazo na formação da culpa.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 36062543).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36192652).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 36674492).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração comporta parcial conhecimento, não devendo ser conhecida quanto ao pleito de excesso de prazo na formação da culpa, senão vejamos.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, observo a prejudicialidade quanto ao pedido de excesso de prazo.

No dia 07/05/2026, já no curso do presente
writ,
a autoridade coatora

supriu integralmente as alegadas omissões: apreciou os embargos de declaração (rejeitando-os no mérito), analisou a resposta à acusação (afastando as hipóteses de absolvição sumária), designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13/07/2026 e determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu não localizado.

Essa superveniência opera transformação substancial na realidade processual sobre a qual recaía parte da pretensão deduzida na impetração.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A impetração alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

2. No curso do writ, sobreveio sentença condenatória que fixou pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade e mantendo a custódia com fundamento na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse no habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva quando sobrevém sentença condenatória que constitui novo título judicial e mantém a custódia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de sentença condenatória configura novo título judicial autônomo, substituindo o decreto de prisão preventiva anteriormente impugnado.

5. A custódia passa a se fundamentar na decisão condenatória, que resulta de cognição exauriente e contém motivação própria quanto à necessidade de manutenção da prisão.

6. As teses relativas à ausência dos requisitos da preventiva, ao excesso de prazo e à suficiência de medidas cautelares diversas ficam prejudicadas, pois direcionadas a ato judicial que perdeu eficácia. 7. Inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar atuação de ofício, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a custódia do réu constitui novo título judicial autônomo e prejudica o habeas corpus impetrado contra o decreto de prisão preventiva anteriormente vigente.”

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0806311-02.2026.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 19/05/2026).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Luciano Coutinho Lopes contra ato do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva. O paciente encontra-se segregado desde 23/05/2024, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, o que, segundo a defesa, configura afronta ao princípio da razoável duração do processo. Pleiteia-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo na instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento, em 23/01/2025, sana a alegação de excesso de prazo, tornando prejudicado o pedido formulado no Habeas Corpus.

4. A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do writ, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: 1. A realização da audiência de instrução e julgamento no curso do processo afasta o alegado excesso de prazo da prisão preventiva, resultando na perda superveniente do objeto do Habeas Corpus.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0818043-48.2024.8.14.0000 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - Seção de Direito Penal - Julgado em 18/03/2025).

Por essa razão, o alegado excesso de prazo foi superado por fato superveniente, ensejando a prejudicialidade do pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

2. Mérito.

Quanto à ausência dos requisitos da preventiva, sabe-se que embora medida de índole excepcional, revela-se legítima quando evidenciados, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

No caso vertente, diversamente do que sustenta o impetrante, tais pressupostos mostram-se delineados nos elementos informativos coligidos e valorados pelo Juízo apontado como coator.

In casu,
o
fumus comissi delicti
está demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Provisório, que atestam a apreensão, em poder do paciente, de 25,1g de crack e 11,3g de cocaína, com fins de comercialização. Ademais, a denúncia foi formalmente recebida, do que se denota juízo positivo sobre a existência de justa causa para a ação penal.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifica-se a presença de fundamentação concreta e idônea. A conduta perpetrada indica gravidade concreta da conduta, vez que o crime de tráfico de entorpecentes foi supostamente praticado juntamente com um adolescente como intermediário; há situação de reincidência específica do paciente, que ostenta ao menos duas condenações anteriores também pelo crime de tráfico de entorpecentes, e do alto risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal.

O referido contexto extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, indicando risco efetivo à ordem pública.

Não procede, pois, a alegação de ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, haja vista que a decisão hostilizada explicitou, de forma individualizada, os elementos que evidenciam a necessidade da medida extrema, não se limitando a considerações genéricas ou à gravidade abstrata do delito.

Por oportuno, segue excerto da decisão vergastada:

“(...) No caso em tela, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisório. Consta que o acusado foi flagrado com 25,1 gramas de crack e 11,3 gramas de cocaína, após denúncias de que ele fornecia entorpecentes a terceiros.

O
periculum libertatis
resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta e, primordialmente, pelo alto risco de reiteração criminosa. Diferentemente do corréu Francisco Melo dos Santos, que obteve liberdade por ser primário, Raimundo possui uma extensa e preocupante ficha criminal. Conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID 163398487), o réu ostenta: Condenação definitiva por tráfico em Curionópolis (Processo 0048667-74.2015.8.14.0018). Condenação por tráfico em Canaã dos Carajás (Processo 0004343-57.2020.8.14.0136). Execuções penais em curso, encontrando-se inclusive em gozo de livramento condicional à época dos novos fatos. (...)”.

Do mesmo modo, revela-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e da intensidade do risco evidenciado, notadamente diante da reiteração delitiva, consoante consignado na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.

O entendimento ora articulado encontra respaldo em julgado desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE VIGILÂNCIA. ENVOLVIMENTO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Renato Sousa da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, posteriormente mantida após indeferimento do pedido de revogação, nos autos de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, quantidade inexpressiva de drogas apreendidas, condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se a quantidade de drogas apreendidas afasta a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e da investigação policial.

2. O conjunto probatório evidencia indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, diante da apreensão de 111 pedras de substância análoga ao crack, totalizando 13g, 32 invólucros de substância análoga à maconha, totalizando 29g, além de numerário fracionado, aparelhos celulares e instrumentos de vigilância.

3. O modus operandi demonstra gravidade concreta da conduta, em razão do fracionamento das drogas para comercialização, da utilização de câmeras de vigilância para monitoramento policial e da atuação coordenada entre os corréus.

4. A investigação revelou indícios de habitualidade criminosa e estrutura logística voltada à traficância, evidenciada pela utilização de múltiplos imóveis e mudanças sucessivas de residência para funcionamento de pontos de venda de drogas.

5. O envolvimento de adolescentes na dinâmica delitiva reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. A alegada reduzida quantidade de entorpecentes apreendida não afasta a prisão preventiva quando associada a outros elementos concretos indicativos da mercancia ilícita e da atuação estruturada no tráfico de drogas.

7. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, razão pela qual permanece atual o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, afastando alegação de ausência de contemporaneidade.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da custódia cautelar.

9. A análise acerca da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da estrutura organizada da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Ordem denegada.

Tese de julgamento:1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública exige fundamentação concreta extraída das circunstâncias fáticas do caso, sendo legítima quando evidenciada atuação estruturada voltada ao tráfico de drogas. 2. A alegada quantidade não expressiva de entorpecentes não afasta a custódia cautelar quando presentes outros elementos indicativos da mercancia ilícita, como fracionamento das drogas, numerário trocado e instrumentos de vigilância. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. 5.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o modus operandi evidencia risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social
. 6. O exame da incidência do tráfico privilegiado demanda análise aprofundada do mérito da ação penal, incompatível com a via do habeas corpus. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0810116-60.2026.8.14.0000 - Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 26/05/2026). (grifos)

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
, não o conhecendo no que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa. No mérito, quanto ao pedido de revogação da privsão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026